Tribunal: STF
Processo: RHC 256696
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 959.953/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 269 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal – "prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., Dje 11/10/2016) –, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, situação não foi identificada no caso. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. 3. É possível aplicar o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, nos termos do enunciado da Súmula n. 269 do STJ. 4. Agravo regimental não provido.”.(eDOC 38)



    O recorrente narra (eDOC 44) haver sido condenado pela prática dos crime do art. 334, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.



    Todavia, em sede de 2ª instância, a decisão foi reformada, considerando a reincidência do paciente, para que o regime inicial de cumprimento de pena fosse alterado para o semiaberto. 



    Nesse sentido, argumentam a necessidade do restabelecimento da decisão de primeiro grau, a qual substituiu a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. (p. 5-10)



    Ao final, pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida em regime inicial aberto. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 61)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que não assiste razão ao recorrente.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    Tal como ressaltado na decisão atacada, a impetração é inadmissível por ser sucedâneo da via processual adequada.



    Em consulta aos autos do AREsp n. 2.746.043/SP, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 23/10/2024, enquanto a presente ação constitucional foi distribuída em 8/11/2024. Logo, o habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, o que não deve ser admitido. Este Superior Tribunal, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal - "prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ" (HC n. 320.306/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., Dje 11/10/2016) -, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, recurso especial, recurso ordinário), tampouco à revisão criminal ou à medida cautelar, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, situação não foi identificada no caso. Na espécie, como sublinhado no ato recorrido, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena não caracteriza constrangimento ilegal, porquanto trata-se de réu reincidente. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (AgRg no HC n. 531.852/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019).



    Ademais, a presença de circunstâncias judiciais favoráveis não é suficiente para afastar a motivação idônea empregada no ato tido por coator para justificar a fixação do regime prisional. Na verdade, tal condição poderia justificar a fixação de regime inicial semiaberto, considerados os parâmetros indicados no art. 33, § 2º, do CP e o enunciado da Súmula n. 269 do STJ. 



    Assim, não se vislumbra manifesta ilegalidade para ensejar eventual concessão, de ofício, da ordem pretendida, o que impõe considerar correto o indeferimento liminar desta impetração. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 38)



    Da análise dos autos, observa-se que a decisão que determinou o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, haja vista o paciente possuir extensos antecedentes criminais no mesmo tipo penal (eDOC 13).



    Nesta toada, confiram-se os precedentes deste Tribunal que afirmam ser legítima a imposição de regime prisional mais gravoso em virtude da reincidência específica:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (HC 236.653 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.04.2024. Grifos meus.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT E §1º, IV, C/C §2º, DO CÓDIGO PENAL). PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente – específico – constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 177.771 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2020. Grifos meus.)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente